Tribunal: TJES
Processo: 0002109-38.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002109-38.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEDSON ESLLEN NASCIMENTO PACIFICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002109-38.2023.8.08.0048

APELANTE: WEDSON ESLLEN NASCIMENTO PACIFICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. EFICÁCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Wedson Esllen Nascimento Pacífico contra sentença que aplicou condenação pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. O apelante transportava 48 buchas de maconha e quantia em espécie em região de mata no município de Serra/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se cabe a absolvição por insuficiência de provas; (ii) determinar se houve violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, na fundamentação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva repousa no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão e no Laudo de Exame Químico que atestou a apreensão de 151,1 gramas de maconha.

A autoria demonstra-se inequívoca pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais confirmaram a apreensão do entorpecente fracionado e a admissão informal de mercancia pelo acusado no momento da prisão.

O depoimento de agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, possuindo pleno valor probante quando prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.

A tese de insuficiência probatória improcede, pois a narrativa defensiva de posse para uso pessoal encontra-se isolada e em descompasso com a dinâmica dos fatos, especialmente o volume da droga e a apreensão de dinheiro trocado.

Inexiste violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, quando o magistrado fundamenta a condenação em provas orais colhidas em Juízo que ratificam os elementos informativos da fase inquisitorial.

A reincidência do réu justifica a fixação da pena acima do mínimo legal, impede a aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, e fundamenta o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal quando prestado em Juízo e em harmonia com as demais provas.

A conduta de trazer consigo substância entorpecente fracionada, em contexto de abordagem policial após denúncia, caracteriza o elemento subjetivo do tipo do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Não configura ofensa ao art. 155, do CPP, a utilização de elementos do inquérito confirmados por prova judicializada.

Dispositivos relevantes citados
: art. 155 do Código de Processo Penal;
caput
e § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ; STJ, REsp 1.361.484/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002109-38.2023.8.08.0048

APELANTE: WEDSON ESLLEN NASCIMENTO PACÍFICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WEDSON ESLLEN NASCIMENTO PAC
Í
FICO
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 42805172, Vol. 01, parte 04, pp. 51/54), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Emerge da Denúncia (Id. 42805172, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 18 de março de 2023, por volta das 19h11min, no Bairro Feu Rosa, Serra/ES, policiais militares em patrulhamento tático avistaram o acusado saindo de uma região de mata portando três sacolas. Diante da fundada suspeita, procedeu-se à abordagem, vindo a ser constatado que o apelante trazia consigo 48 (quarenta e oito) buchas de substância entorpecente, além da quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais) em espécie.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado, ante a insuficiência probatória e suposta ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula o prequestionamento expresso do referido dispositivo processual e do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apreensão e, de forma categórica, pelo Laudo de Exame Químico
(Id. 42805172,
Vol. 01, parte 0
4
, pp.
28/29)
, o qual atestou que o material apreendido consiste em 48 (quarenta e oito) fragmentos vegetais, com massa total de 151,1 gramas, de substância vulgarmente conhecida como maconha (Cannabis sativa L.), além da prova oral coligida.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado negou a prática da mercancia ilícita, apresentando a versão de que possuía apenas duas buchas de maconha destinadas ao seu uso pessoal, alegando desconhecer a procedência do restante do material entorpecente arrecadado.

Todavia, tal narrativa apresenta-se isolada e em nítido descompasso com a dinâmica dos fatos apurada durante a instrução processual.

Por sua vez, sabatinada em Juízo, a testemunha Policial Militar Tiago Mota Vieira relatou que a guarnição se deslocou ao local após receber denúncias sobre um indivíduo ostentando arma de fogo. Disse que visualizou o réu saindo da zona de mata com as sacolas em mãos, ocasião em que este, ao ser questionado informalmente, admitiu que as substâncias se destinavam à venda.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar Ranier Fernandes, em depoimento harmônico e coerente, ratificou integralmente os termos da exordial acusatória, descrevendo a situação de flagrância e a apreensão da droga fracionada em poder do apelante.

Digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais; ao contrário, o valor probante é qualificado pela presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos.

À luz desse quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP).

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes” (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente
” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

No caso em tela, a conduta de trazer consigo 48 unidades de entorpecente fracionado, aliada à apreensão de dinheiro trocado e ao contexto da abordagem, perfaz o juízo de certeza necessário para a condenação.

Destarte, não prospera a alegação de violação ao artigo 155 do CPP, visto que o magistrado sentenciante amparou sua convicção nas provas orais regularmente produzidas em juízo, as quais ratificaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa requer o prequestionamento dos dispositivos citados. A matéria concernente à suficiência probatória e à tipificação penal foi exaustivamente analisada, considerando-se atendido o requisito do prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

No tocante à dosimetria, que não fora objeto de insurgência recursal, a reprimenda não merece reparo, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo e exasperada na segunda fase em razão da comprovada reincidência do acusado, circunstância que igualmente obsta a aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, e justifica o regime inicial fechado.

Do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)